Tribunal: TJMT
Processo: 1007764-26.2022.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007764-26.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S.A. - CNPJ: 13.114.403/0001-03 (RECORRENTE), TELMA VALERIA DA SILVA CURIEL MARCON - CPF: 609.187.801-87 (ADVOGADO), DIGITALCONSIG SISTEMAS LTDA - CNPJ: 12.022.696/0001-36 (RECORRIDO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Dr. Walter Pereira: Dr. Luis Bortolussi: Dra. Valdeci Moraes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PUBLICAÇÃO EM SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
“RECLAME AQUI”
. VINCULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE SUPOSTO CUNHO OFENSIVO REFERENTE À EMPRESA COM ATIVIDADE COMERCIAL DIVERSA. PEDIDO DE RETIRADA. FERRAMENTA DE MODERAÇÃO INEFICIENTE. DEMORA IRRAZOÁVEL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. OCORRÊNCIA.

VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade.
2-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

REL
ATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 196499165, na reclamação no 1007764-26.2022.8.11.0015, de JEC de Sinop, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tendo sido fixado dano moral no valor de R$ 8.000,00 (
oito mil reais
).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de ato ilícito; – improcedência da ação.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- inexistência de ato ilícito.

Pretende a parte Recorrente a improcedência da demanda, sob o argumento de que o site “Reclame Aqui” oferece a ferramenta de moderação para que as empresas informem sobre queixas referentes a empresas diversas, de modo que a moderação do site migra a reclamação à empresa correta ou procedente à sua desativação, e que tal ferramenta não foi adequadamente utilizada pela parte Recorrida.

Por fim, afirma que o suposto dano decorrente deve ser imputado aos usuários/reclamantes que a indicaram ao postarem suas queixas.

Contudo, diante do conjunto probatório, é questionável a efetividade da ferramenta de redirecionamento das reclamações à empresa correta, notadamente em virtude do relato da Recorrida no sentido de que tentou, inclusive, utilizar tal ferramenta em momento anterior ao ajuizamento da ação, porém, sem sucesso, resultando em diversas reclamações e solicitações via e-mail pelo lapso temporal de 2
(dois)
anos
(id. 196498673),
circunstância que justifica a responsabilidade pelos danos causados à imagem da Recorrida.

- do dano moral
.

Evidenciada a manutenção de registros incorretos associados ao nome da Recorrida no site "Reclame Aqui" por um período de 2
(dois)
anos, sem qualquer justificativa plausível pela Recorrente em relação à sua inércia, configuram-se os elementos da responsabilidade civil objetiva.

Esta associação indevida é prejudicial à Empresa Recorrida, constituindo ato ilícito, passível de dano moral a ser ressarcido, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Conforme Súmula 227/STJ:
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral",

tendo, portanto, direito à indenização se sua honra for, de forma ilícita, afrontada.

A situação dos autos reflete claramente a perda da credibilidade e confiança em relação à empresa autora e enseja o pretendido dano moral, pois é inconteste que o site disponibilizado pela Recorrente é amplamente acionado pelos consumidores, para verificação de credibilidade das empresas de acordo com o número de reclamações desabonadoras, as quais podem ser vistas por qualquer pessoa.

Assim, a permanência da associação equivocada do nome da empresa Recorrida a outra que possui comentários desabonadores, acarreta injusta lesão à honra, a ser indenizada.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - HONRA OBJETIVA - POSSIBILIDADE - VALOR - ARBITRAMENTO.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a ser ressarcido, decorrente do abalo em sua honra objetiva, assim considerada o seu conceito perante as pessoas de uma forma geral
.”
(TJ-MG – 15a CC - RApC no 5033957-29.2022.8.13.0702 1.0000.23.257475-6/001 – rel. Desembargador MAURÍLIO GABRIEL – j. 3/5/2024 - DJe 8/5/2024). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00
(cinco mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reduzir o valor arbitrado em dano moral para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento)
a.m., a partir do evento, e correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95;
b)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024